Tribunal: TJDFT
Processo: 0741206-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741206-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DE CASTRO ARAUJO FRAGA MOREIRA RECORRIDO: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA PARA O BEM. SENTENÇA REFORMADA. 1 - De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam e o interesse de agir a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. 2 - Em análise dos requisitos legais para a adjudicação compulsória (arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil), verifica-se que houve promessa de compra e venda firmada entre as partes, sem cláusula de arrependimento, bem como que se deu a quitação integral do preço do imóvel, com descumprimento, pela promitente vendedora, do prazo de transferência do bem. Ocorre, contudo, que, apesar dessas circunstâncias, o imóvel ainda não foi entregue, por descumprimento do prazo previsto em contrato, por culpa da promitente vendedora. Como não houve a entrega do imóvel, tampouco a averbação do habite-se do imóvel, não é possível conceder a adjudicação compulsória para outorga de escritura pública em imóvel situado em empreendimento cuja obra nem sequer está finalizada. Assim, apesar do cumprimento das obrigações contratuais até então incumbidas ao Apelado, é certo que a ausência de conclusão da obra impossibilita a outorga de escritura pública para o bem. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. Maioria qualificada. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.418 do Código Civil, asseverando que quitação do preço do bem imóvel pelo comprador constitui pressuposto para postular sua adjudicação compulsória. Entende que a inexistência de um ato administrativo, qual seja, a falta de “habite-se” de um empreendimento imobiliário, não pode justificar a negativa da lavratura da escritura de compra e venda pelo construtor/empreendedor. Afirma que o artigo 1.418 do CCB não condiciona a outorga da escritura à exibição de um documento administrativo. Pede, ainda, seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, o recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028